Tribunal: TJDFT
Processo: 0705077-59.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. SUPRIDA. EMBARGOS PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por construção pretoriana, a correção do erro material, sendo certo que a atribuição de efeitos infringentes constitui medida excepcional apenas para atender à necessidade de solucionar tais defeitos.
2. Constatado a omissão do voto condutor do acórdão que deixou de apreciar o pedido de majoração da verba honorárias, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios.
3. O art. 85 do CPC prevê que “a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor” e o § 2o do dispositivo legal dispõe que “os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”. Dispõe, ainda o § 8o, que “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.”
4. Embargos de declaração conhecidos e providos para fixar a verba advocatícias a ser paga pela autora em favor do DISTRITO FEDERAL no valor de R$ 1.900,00, ressalvando, contudo, a suspensão de sua exigibilidade em face do benefício da gratuidade deferido à parte sucumbente.
.